Tribunal: STF
Processo: ARE 1531473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE SOLDADO DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES MASCULINO (EDITAL Nº 0001/2005-CFSD/DP/PMRN). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR). SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. ALEGADA APROVAÇÃO NAS TRÊS PRIMEIRAS FASES DO CERTAME. TESE DE AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA LISTA DE CLASSIFICADOS E DE CRIAÇÃO DE VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO. LEI ESTADUAL Nº 9.356/2010, QUE PRORROGOU O PRAZO DO CERTAME, DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA POTIGUAR NO JULGAMENTO DA ADIN NA APELAÇÃO CÍVEL 2010.007593-6. VOTO QUE RECONHECEU O CONCURSO VÁLIDO ATÉ 14/02/2010. AÇÃO AJUIZADA A POSTERIORI, EM 30/06/2020. DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, I, II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...] Compulsando os autos, verifiquei que, conforme consta no parecer Ministerial (ver id. 61240647), o prazo de validade do certame expirou em 14.02.2010, de acordo com o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte na Apelação Cível 2015.009345-8, porém a presente ação somente foi ajuizada em 30 de junho de 2020, mais de dez anos após a expiração do concurso, sendo assim, há ausência de interesse de agir da parte autora, pois pretende discutir convocação para realização da última etapa em concurso público, contudo ajuizou a presente ação após encerrado o prazo de validade do certame.



    [...]



    Merece destacar, ainda, que o inteiro teor do voto condutor mencionou, expressamente, que "em 23.11.2005 foi publicado o Edital nº 001/2005-CFSd/DP/PMRN, para provimento de cargos de Soldado Masculino da Polícia Militar do Estado. O item 10.4 do Edital estabelecia a validade de dois anos a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período (fl. 48). O prazo de validade do certame foi, posteriormente, prorrogado por mais dois anos, pelo Edital n.º 56/2006, de maneira que o prazo de validade do concurso expirou-se em 14/02/2010, ou seja, 4 anos após a homologação do resultado final do certame, que ocorrera em 14.02.2006”.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente